Tribunal: STF
Processo: Ext 1126
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-22
Data de publicação: 2009-10-22

Ementa:
EMENTA: Extradição. República Federal da Alemanha. Pedido formulado 
   com promessa de reciprocidade. Condições de admissibilidade. 
   Observância. Presença da dupla tipicidade. Inocorrência de 
   extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. 
   Preenchimento dos requisitos formais. Negativa de autoria. 
   Incidência dos arts. 89 e 90 c/c art. 67 da Lei nº 6.815/1980. 
   Aplicação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
   Organizado Transnacional, promulgada pelo Brasil mediante o 
   Decreto nº 5.015/04. Competência reconhecida ao Estado 
   requerente. Preliminar rejeitada. Precedentes.  Extraditando 
   condenado no Brasil pelo crime de tráfico ilícito de 
   entorpecentes. Cumprimento integral da pena imposta. Ausência de 
   óbice. Deferimento da extradição. Precedentes da Suprema 
   Corte.
O pedido de extradição foi formalizado nos autos, com 
   mandado de prisão que indica com suficiente precisão o local, a 
   data, a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos 
   atribuídos ao extraditando, transcrevendo os dispositivos legais 
   da ordem jurídica alemã pertinentes ao caso. Observados os 
   requisitos do art. 77 da Lei n° 6.815/80.
Infere-se, dos 
   documentos apresentados junto às Notas Verbais, que os crimes 
   imputados ao extraditando atendem o requisito da dupla tipicidade 
   e correspondem, no Brasil, aos crimes de tráfico ilícito de 
   entorpecentes e de associação para o tráfico, previstos, 
   respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, 
   satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto 
   no art. 77, inc. II, da Lei nº 6.815/80.
A extinção da 
   punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não ocorreu 
   nem à luz da legislação alemã, nem da brasileira.
Todos os 
   requisitos exigidos pelo art. 80 e parágrafos da Lei 6.815/1980 
   foram integralmente preenchidos.
Não cabe, em processo de 
   extradição, o exame do mérito da pretensão penal deduzida em 
   juízo no país solicitante, razão por que alegações concernentes à 
   matéria de defesa própria da ação penal, tal como a negativa de 
   autoria, não elidem o deferimento do pedido. Precedentes.
O 
   Estado requerente tem competência para processar e julgar 
   extraditando, por crime de tráfico internacional de substâncias 
   entorpecentes, na hipótese de a infração ter sido cometida por um 
   de seus cidadãos.
A pena imposta ao extraditando pela Justiça 
   Federal de São Paulo, pela prática do crime de tráfico de 
   entorpecentes, foi integralmente cumprida, não subsistindo óbice 
   para a execução imediata da presente extradição.
O tempo de 
   prisão do extraditando no Brasil, por força do presente pedido, 
   deve ser contabilizado para efeito de detração, na eventualidade 
   de condenação na Alemanha.
A extradição só será executada após a 
   conclusão de outro processo a que o extraditando eventualmente 
   responde no Brasil, ou após o cumprimento da pena aplicada, 
   podendo, no entanto, o Presidente da República dispor em 
   contrário, nos termos do art. 67 da Lei n° 6.815/80.
Pedido de 
   extradição deferido com as ressalvas indicadas.